Tribunal: TJMT
Processo: 1019313-72.2022.8.11.0002
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019313-72.2022.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Classificação e/ou Preterição, Concurso para servidor]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[BELINE BERMAR DA SILVA - CPF: 822.715.001-25 (EMBARGANTE), JOSE CARLOS BARRANQUEIRO JUNIOR - CPF: 021.489.681-14 (ADVOGADO), PREFEITURA DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), PREFEITO DE VÁRZEA GRANDE - KALIL SARAT BARACAT DE ARRUDA (EMBARGADO), LUIZ AUGUSTO PIRES CEZARIO JUNIOR - CPF: 035.482.211-06 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (EMBARGADO), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (EMBARGADO), TATIANE CRISTINA MIRANDA SOARES - CPF: 802.075.881-04 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

E
menta:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO FORA DAS VAGAS. DESISTÊNCIA DE APROVADOS APÓS A EXPIRAÇÃO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão da Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento à Apelação Cível interposta por candidato aprovado fora do número de vagas previstas em concurso público municipal. O Embargante alegou omissão no julgado, afirmando que o acórdão deixou de considerar que a homologação das desistências dos candidatos nomeados ocorreu no mesmo dia do fim da validade do certame, impedindo o exercício do contraditório e da ampla defesa, além de representar desperdício de recursos públicos. Também opôs os embargos para fins de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido apresenta omissão quanto à análise dos fatos relativos à data da homologação das desistências dos candidatos anteriormente nomeados e ao alegado desperdício de recursos públicos, apta a justificar o acolhimento dos embargos declaratórios, inclusive para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração visam sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, e não servem para reexame do mérito ou simples inconformismo com o resultado do julgamento.

4. O acórdão embargado apreciou de forma clara e fundamentada todas as questões relevantes trazidas à discussão, especialmente quanto à ausência de direito líquido e certo à nomeação de candidato aprovado fora das vagas previstas no edital, diante da expiração do prazo de validade do concurso antes da abertura das vagas decorrentes de desistência.

5. Não configurada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão recorrido, sendo inviável o acolhimento dos embargos, ainda que para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.022 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

Os embargos de declaração não se prestam ao reexame do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar vício de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A oposição de embargos de declaração com finalidade de prequestionamento exige a presença de vício no acórdão embargado.

___________________________

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 37, II e IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
A
gInt

no
A
REsp

n. 2043112/SP, rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 19/08/2024,
D
Je

22/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara
,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos
p
or
Beline
Bermar
da Silva
, em face
d
o
acórdão, proferido por esta Câmara de Direito P
úblico e Coletiv
o
, que
, à unanimidade,
nego
u

provimento
ao
Recurso de Apelação Cível interposto

por

ele.

O
Embargante alega
, em síntese,
que o
decisum
impugnado foi
omisso
, na medida em
que não
observou
que a homologação do concurso público ocorreu no exato dia do término de sua validade, o que impediu o exercício do contraditório e ampla defesa ao candidato.

Aduz que a medida do ente público é ineficiente e incorre em desperdício de recursos públicos.

Demais disso, opõe o
mandamus
para fins de
prequestionamento.

Contrarrazões ofertadas pela parte
e
mbargada (id.
300175364
).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Co
nf
o
rme
explicitado no relatório,
Beline
Bermar
da Silva insurge-se contra o acórdão que negou provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto por ele.

Ab
initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no decisum embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes: REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami
Uyeda
, Corte Especial, julgado em 02/05/2012,
DJe
29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma,
DJe
14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma,
DJe
18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O
Embargante sustenta que o acórdão é omisso,
na medida em que não observou a
data da homologação da desistência dos outros candidatos e o
desperdício dos recursos públicos causados com o ato impugnado.

Analisando detidamente o acórdão impugnado, verifico não haver nenhuma omissão a ser sanada, porquanto existe perfeita sintonia entre a matéria contra a qual se insurge e os fundamentos do julgado, pois pontuou todas as questões trazidas ao debate, e foi claro, ao consignar os motivos pelos quais
des
proveu o

Apelo
interposto
.

Além do mais,
o acórdão proferido foi claro ao evidenciar a ausência de direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança requerida, nos seguintes termos:

“[...]
Da análise dos autos, constata-se que no concurso público para o provimento de 3 (três) vagas imediatas para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno, Edital n.º 02/2017-PMVG, de 27/11/2017, o Apelante foi aprovado na 4ª (quarta) colocação.

Dos documentos acostados aos autos, verifica-se que, de fato, os 03 (três) candidatos aprovados tiveram sua nomeação cancelada posteriormente, em 24 de maio de 2022.

Ocorre que o Edital n. 02/2017-PMVG, de 27 de novembro de 2017, que estabelece as regras aplicáveis ao concurso público de provas para provimento efetivo de cargos do quadro permanente da Prefeitura Municipal de Várzea Grande, previa prazo de validade de 02 (dois) anos.

De acordo com o Edital de Prorrogação n. 02/2020, que estendeu o prazo de validade do concurso público regulamentado pelo Edital n. 02/2017, o certame foi prorrogado por mais 02 (dois) anos, a contar de 02 de abril de 2020, conforme publicação do Diário Oficial Eletrônico dos Municípios – Mato Grosso
mt
/
amm
/
publicacoes
/669511/>.

Logo, o referido certamente teve validade somente até 02/04/2022.

E, conforme visto anteriormente, a publicação do Ato n.º 231/2022, que tornou sem efeito a nomeação dos três candidatos aprovados para o referido cargo, ocorreu apenas em 24 de maio de 2022, portanto, após a expiração do prazo de validade do concurso público.

Nesse sentido, não há direito líquido e certo a ensejar a concessão da segurança almejada pelo Recorrente.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça também firmou entendimento sobre a inexistência de direito à nomeação quando a desistência dos candidatos anteriormente nomeados for posterior à validade do concurso. Vejamos:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA O PROVIMENTO DO CARGO DE ASSESSOR - ÁREA DO DIREITO, DO QUADRO DE PESSOAL DE PROVIMENTO EFETIVO DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA - SERVIÇOS AUXILIARES DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS, NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INCONFORMISMO. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. DESISTÊNCIA DO CANDIDATO
MELHOR
CLASSIFICADO APÓS O DECURSO DO PRAZO DE VALIDADE DO CERTAME PÚBLICO. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRECEDENTES DO STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.

(...)

VI. Consoante decidido pelo STF - no julgamento, sob o regime de repercussão geral, do RE 837.311/PI (Rel. Ministro LUIZ FUX, TRIBUNAL PLENO,
DJe
de 15/04/2016) -, como regra, o candidato aprovado em concurso público, como excedente ao número de vagas ofertadas inicialmente no edital do certame (cadastro reserva), não tem direito público subjetivo à nomeação, salvo na hipótese de surgirem novas vagas, ou for aberto novo concurso, durante a validade do concurso anterior, e ocorrer a preterição, de forma arbitrária e imotivada, pela Administração, cumprindo ao interessado, portanto, o dever de comprovar, de forma cabal, esses elementos.

VII. Na linha da jurisprudência do STJ, "a desistência de candidato aprovado deve se dar no período de validade ou prorrogação do concurso, a fim de demonstrar o direito à nomeação do classificado subsequente"(STJ, RMS 33.865/MS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 14/09/2011). Nesse sentido: STJ,
AgInt
no RMS 64.855/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 01/10/2021;
AgInt
no RMS 63.676/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 05/04/2021;
AgInt
no RMS 63.405/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 26/10/2020;
AgInt
no RMS 59.115/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 11/02/2020;
AgInt
no RMS 59.406/RS, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 04/12/2019; RMS 61.187/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 19/12/2019.

VIII. No caso, a anulação da nomeação candidato aprovado na colocação imediatamente anterior à do impetrante, deu-se quando já encerrada a vigência do certame público, de modo que, não houve o surgimento de vagas no prazo de validade do certame público, o que, impede o reconhecimento do direito líquido e certo sustentado.

IX. Ainda que a Administração Pública pudesse ter interesse no preenchimento das vagas remanescentes, é certo que o findo o prazo de validade do certame público, cessa a sua eficácia jurídica, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovada para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Consiste em cláusula de bloqueio em relação à
pratica
de atos administrativos de nomeação. Todos os atos concernentes ao certame público devem ser praticados durante a sua vigência, inclusive o provimento nos cargos públicos oferecidos no edital ou que tenham sido posteriormente ofertados pela Administração.

X. "Esgotado o prazo do concurso, com ou sem prorrogação, sem que haja novas vagas, os aprovados não podem pleitear a investidura. Com o final do prazo consumou-se a caducidade do concurso, de modo que os interessados deverão submeter-se a novo concurso. (...) Por outro lado, se escoou o prazo de validade do concurso e não houve prorrogação, quer porque o edital não o previu, quer porque a Administração não providenciou no momento oportuno (antes do escoamento do prazo inicial), é vedado reestabelecer sua validade 'a posteriori'. Na verdade, o término do prazo de validade importa a caducidade do procedimento, vale dizer, perde
este sua eficácia jurídica
. Resulta que as nomeações feitas no período de prorrogação ilegal têm que ser desfeitas" (FILHO, José dos Santos Carvalho.

Manual de Direito Administrativo. 24.ed. Rio de Janeiro:
Lumen
Juris, 2011, p. 583).

XI. "Consoante a remansosa jurisprudência desta Corte Superior, uma vez expirada a validade, cessa a eficácia jurídica do certame, sendo vedada a nomeação de candidato nele aprovado para vagas que venham a surgir depois, por falta de previsão legal. Precedentes:
AgRg
no RMS nº 20.174/DF, Rel. Min. GILSON DIPP, DJ de 01/08/2006; REsp nº 577.160/CE, Rel. Min. JOSÉ ARNALDO DA FONSECA, DJ de 23/05/2005; RMS nº 13.500/RN, Rel. Min. FELIX FISCHER, DJ de 17/11/2003" (STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no RMS n. 31.787/CE, relator Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA,
DJe
de 6/12/2011).

XII. Agravo interno improvido.

(
AgInt
no RMS n. 59.182/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 18/12/2023.) (destaquei)

Dessa forma, além de não ter sido aprovado nas vagas previstas no edital, o impetrante também não se enquadra nas condições objetivamente previstas na jurisprudência do STF para que a sua expectativa de direito se convole em direito subjetivo, inclusive porque as desistências decorrentes da última convocação foram efetivadas após o término da validade do certame, de modo que não se verifica a existência do direito líquido e certo apto a embasar a concessão da segurança”.

Com efeito, denota-se, no caso, apenas o inconformismo da parte recorrente por não concordar com o resultado que lhe foi desfavorável, buscando, por via diversa, rediscutir a matéria perfeitamente analisada.

Nessa quadra, não
se verifica
a existência de vício capaz de modificar a decisão embargada.

Na verdade, denota-se da peça dos Embargos de Declaração é que houve inconformismo do Embargante, com o resultado do julgamento, ou seja, busca o
rejulgamento
da causa, o que não é permitido pela via eleita.

A
demais,
os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Assim, se
o
Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do S
uperior Tribunal de Justiça
:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. 1. Quando a parte recorrente repete, em novo recurso, a argumentação de recursos anteriores, tão somente esse aspecto não caracteriza ofensa ao princípio da dialeticidade, desde que seja possível extrair do novo recurso fundamentos suficientes que indiquem a efetiva impugnação da decisão recorrida. 2. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos de declaração são cabíveis apenas quando houver obscuridade, contradição ou omissão no julgado, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo
Civil.
3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2043112 SP 2022/0006462-0, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 19/08/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
22/08/2024)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Forte nessas razões
,
NÃO ACOLHO
os embargos de declaração
opostos p
or
Beline
Bermar
da Silva.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025